Tribunal: STF
Processo: RE 556187
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 
  
1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 
2.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. A embargante repisa argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 
3.  A questão relativa ao prazo decadencial para a Administração anular seus próprios atos demanda a análise da legislação infraconstitucional, no caso, a Lei 9.784/99, a Lei Distrital 2.834/2001 e o Decreto 20.910/32. Precedentes. 
4.  Embargos de declaração rejeitados.